Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715759-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA QUEIROZ DURAES AGRAVADO: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de assembleia condominial de 23/02/2025, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão dos efeitos da referida assembleia, a fim de ser reconduzida ao cargo de síndica, do qual foi destituída. Alega, em síntese, que: 1) a destituição do síndico exige o quórum de 2/3 dos condôminos adimplentes, todavia, a assembleia de 23/02/2025 não atingiu tal quórum, pois foram contabilizados votos de condôminos inadimplentes, houve votos de terceiros sem legitimidade (não proprietários sem procuração) e não há comprovação válida de que 2/3 do total de unidades participaram da votação; 2) não foi oportunizado à agravante o prévio contraditório e ampla defesa; 3) a criação irregular de comissão para gerir o condomínio usurpou a figura legal do síndico (CC 1.347); 4) não foi observado o prazo legal de antecedência do edital de convocação (CC 1.354); 5) não foram identificados os convocantes, nem houve a assinatura de 1/4 dos condôminos no edital de convocação da assembleia; 6) diante da presença de documentos que apontam vícios graves, caberia ao magistrado, em caso de dúvida, optar pela manutenção do status quo ante, evitando prejuízo irreparável à agravante e ao próprio condomínio. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da assembleia condominial de 23/02/2025, com sua imediata recondução ao cargo de síndica e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) O réu apresentou lista no ID 231303157, alegando que ali constam os signatários da convocação da assembleia do dia 23/02/2025. Neste momento não há como divisar se as assinaturas correspondem ou não ao ato convocatório da assembleia. No relatório anexado no ID 228091686 pela autora com o escopo de demonstrar a inadimplência dos condôminos participantes da assembleia, consta uma relação de unidades e seus respectivos débitos com a nomenclatura “acordo judicial”, levantando dúvida razoável sobre a real situação financeira dos condôminos reputados inadimplentes. Consta da ata da assembleia (ID 228091685) que a então síndica, ora autora, esteve presente e teve oportunidade de se manifestar anteriormente à deliberação dos condôminos sobre a sua destituição. No tocante à gestão atual do condomínio, foi informado que a subsíndica assumiu o cargo de síndica interina e, nessa condição, convocou nova assembleia, que foi realizada em 30/03/2025, resultando na eleição do síndico profissional Missael Alves Figueiredo (manifestação do réu, ID 231299579). Em suma, levando em conta os elementos colhidos dos documentos referidos e dos demais documentos trazidos pelas partes, neste primeiro momento, não constato aparente inobservância das regras aplicáveis, especialmente os arts. 29 e 30 da convenção do condomínio. Há necessidade de incursão na fase probatória. (...)” Sendo assim, ainda que a agravante aponte vícios na assembleia que deliberou por sua destituição do cargo de síndica, ela não esclarece pontualmente as dúvidas suscitadas pelo Juízo de origem, especialmente quanto à situação de inadimplência de alguns participantes com “acordo judicial”, bem assim quanto à oportunidade a ela concedida de se manifestar previamente ao ato impugnado, além do exercício regular, pela subsíndica, dos poderes a ela conferidos para a referida convocação. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, em sendo anulada a assembleia em questão, os atos até então praticados pela gestão atual poderiam ser desfeitos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator